Tribunal: CARF
Processo: 10865.720184/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídos do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário. Sumula CARF no 77.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720184/2015-04
ACÓRDÃO
2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITOS
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídos do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do
Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário. Sumula
CARF no 77.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de “ilegalidade no
desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional” e “impossibilidade de reincidência
(extinção do crédito tributário e do Auto de Infração no 37.248.784-0)”, tendo em vista a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada renúncia à via
administrativa, face ao princípio da unidade de jurisdição e de inovação recursal, respectivamente,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-40.280 (p. 395), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização, foram lavrados os seguintes autos de
infração:

Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 6 a 29), em síntese,
o seguinte:
1. Constatou-se o pagamento aos segurados empregados de parcelas integrantes
do salário de contribuição, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias;
2. Este débito refere-se às contribuições previdenciárias, parte da empresa, SAT, e
contribuições devidas a terceiras entidades, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e pro-labore dos sócios, período de 01/2010 a
13/12012 e contribuições referentes ao contribuinte individual, de 01/2010 a
10/2011;
3. O contribuinte declarou em GFIP apenas o valor da contribuição social de
segurado, comportando-se como empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL;
4. A empresa optou pelo SIMPLES FEDERAL em 04/08/2000 e migrou
automaticamente em julho de 2007 para o SIMPLES NACIONAL;
5. Os seus sócios ALCIDES BUCCHI e JOSÉ LUIZ BUCCHI JÚNIOR constavam
também como sócios, com participação superior a 10%, das empresas
PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITÁRIOS LTDA, CNPJ 04;216.707/0001-90 e
BUKFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 05.319.776/0001-92;
6. A partir de julho de 2004, a Receita Bruta Declarada global, acumulada, pelas
três empresas atingiu o limite de R$ 1.200.000,00;
7. O contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL pela Receita Federal do Brasil
em 31/07/2004, com efeitos a partir de 01/08/2004, por participação dos sócios
no capital de outras empresas, cuja soma das receitas brutas ultrapassou o limite
legal vigente no ano-calendário, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM
024 de 23 de novembro de 2009;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
4
8. Pelo mesmo motivo, o contribuinte também foi excluído do SIMPLES NACIONAL
em 30/09/2007 com efeitos a partir de 01/10/2007, conforme ADE DRF/LIM 018
de 26 de agosto de 2014, Processo 10865.721964/2014-82;
9. A Receita Bruta acumulada global das três empresas ultrapassou o limite legal
para permanência no SIMPLES NACIONAL nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012
conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
10. Considerando que o interessado apresentou Recurso Voluntário quanto à
exclusão do Simples nacional, está sendo efetuado o presente levantamento, para
que seja sobrestado, evitando-se assim, uma possível decadência;
11. Foi constatado que há uma ação fiscal anterior, processo 10865.720658/2011-
86 referente ao pagamento de R$ 500.000,00 em 48 parcelas com atualização
monetária prevista em contrato para um contribuinte individual sem
recolhimentos previdenciários. Neste processo, foram lançadas contribuições
referentes as parcelas até 12/2009;
12. Quanto às demais parcelas restantes, foram apuradas no presente
levantamento, referente ao período de 01/2010 a 10/2011;
13. O contribuinte não declarou em GFIP todas as contribuições previdenciárias
do período, e apresentou algumas GFIP com informações corretas ou omissas;
14. O contribuinte não apresentou à fiscalização os livros contábeis, tais como
Diário, Razão ou Livros Caixa e Registro de Inventário, embora intimado através
dos TIFs 1 e 2, e foi aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória,
Fundamento Legal 38;
15. Foi considerada a reincidência devido a lavratura em 25/10/2010 do auto de
infração 37.248.784-0, Fundamento Legal 38, quitado em 29/12/2012;
16. O valor da multa, FLD 38, foi de R$ 57.773,49;
17. Foi aplicada a multa de ofício de 75% ao presente débito;
18. Foi efetuada representação fiscal para fins penais;
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls 265 a 274) o contribuinte, em síntese, alega que:
1. O impugnante teve acolhido através do acórdão 2401-003.722 do processo
10865.722293/2013-96, cancelando outros DEBCADs apresentados referentes aos
mesmos períodos do ADE DRF/LIM no. 18 ora impugnado;
2. O ato ora impugnado infringe totalmente os preceitos legais acerca da matéria,
uma vez que a autoridade fiscal autuou a impugnante por fato pretérito, cujas
condições e situação era totalmente outra, não podendo prosperar a decisão ora
impugnada;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
5
3. Não está aqui inserido de uma real e iminente constatação de irregularidade, já
que o mesmo nasce de uma presunção de que a Impugnante não tem direito à
modalidade do SIMPLES NACIONAL;
4. O ato de exclusão da Impugnante do Simples não pode ser realizado de forma
isolada pela Autoridade Fiscal, mas sim através de um processo com participação
ativa do contribuinte, a fim de ser obedecido o princípio constitucional do
contraditório;
5. Deve ser impugnada a multa por falta de entrega de obrigações acessórias e
pela falta dos livros fiscais citados, pois os mesmos encontram-se na empresa, e
somente não foram impressos por causa da adequação contábil que se faz
necessária em decorrência do combatido Ato Declaratório;
6. Assim, tacitamente, solicita que sejam julgados improcedentes os autos de
infração;
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 04-
40.280 (p. 395), conforme ementa abaixo reproduzida:
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO. FINALIDADE DA LEI.
É válido o ato administrativo do lançamento que demonstra, com clareza e
precisão, os pressupostos de fato e de direito nos quais se funda.
Constitui infração à lei a conduta de a empresa deixar de apresentar à fiscalização
os Livros Diário e Razão.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
ANTERIOR
DECLARADO NULO
O cancelamento de lançamento efetuado anteriormente não impede que seja
efetuado novo lançamento sobre o mesmo período quando as situações
impeditivas do lançamento anterior não existem mais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
EFEITOS
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídos do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DATA DO EFEITO
Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações de vedação ao Simples Nacional, será excluída do
tratamento jurídico diferenciado com efeitos a partir do mês seguinte ao que
incorrida a situação impeditiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
6
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 461), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* ilegalidade no desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional;
* existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF;
* impossibilidade de reincidência – extinção do crédito tributário e do Auto de
Infração no 37.248.784-0; e
* necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.
Na sessão de 06/02/2024, este Colegiado converteu o julgamento do presente
processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem prestasse, em síntese,
informações acerca do PAF no qual se discutia a exclusão da Contribuinte do SIMPLES (Resolução
no 2402-001.350, p. 497).
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas providências, foi emitida a
Informação no 481/2024 (p. 526), em relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte
apresentou a sua manifestação (p. 532) e respectivos documentos de p. 534 a 634.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciados nos seguintes autos de infração:

Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* ilegalidade no desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional;
* existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
7
* impossibilidade de reincidência – extinção do crédito tributário e do Auto de
Infração no 37.248.784-0; e
* necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.
Do Não Conhecimento da Alegação de “Ilegalidade no Desenquadramento da
Contribuinte do Simples Nacional”
No que tange especificamente às alegações de “ilegalidade no desenquadramento
da Contribuinte do Simples Nacional” e “necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo”, a Recorrente defende que:
(...)
Há casos em que a Delegacia de Julgamento mantém o Auto de Infração por não
analisar os procedimentos dos auditores fiscais, no qual alguns se acham o dono
do poder e no Carf esse auto de infração é nulo ou improcedente. Por esse
motivo discorda-se da exclusão do Simples Nacional com base em Ato
Declaratório com Efeito Definitivo aplicado pelos Delegados da Receita Federal,
já que o Contribuinte, mesmo apresentando sua Impugnação, não conseguiu
suspender o efeito, contrariando os dispositivos legais aos quais está vinculado e
cerceando o direito de defesa dos Contribuintes, violando normas constitucionais
e dispositivos de lei federal apenas com desejo de arrecadar e justificar o trabalho
de fiscalização.
(...)
O Contribuinte merece acolhimento no presente Recurso Voluntário para
reverter a decisão ADE N. 18, mantendo o mesmo na condição de enquadrada
ao Simples Nacional, pois do contrário, estaria se promovendo grave injustiça e
temerário prejuízo que poderá, inclusive, inviabilizar e encerrar suas atividades.
(...)
Ora, Ínclitos Julgadores, insta ressaltar que a Recorrente é empresa optante pelo
Simples Nacional desde 04 de agosto de 2000 e foi incluída pela própria Receita
Federal do Brasil em julho de 2007.
As sociedades comentadas no Auto de Infração foram instituídas no ano de 2000,
exceção feita à BUKFER que nasceu em 2009.
As empresas PARAMOUNT e BUKFER jamais foram consideradas empresas do
Simples Nacional.
Somente a Recorrente FORUSI se enquandrou, pois era de seu direito, ressaltando
que jamais extrapolou o limite do faturamento e, seus sócios, ainda que com
parca participação nas outras sociedades, não modificaram a situação, pois
quando optaram pelo sistema Simples Nacional, já estavam constituídas.
(...)
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
8
Com isso reitera a Recorrente que o Ato Declaratório emitido pela Delegacia da
Receita Federal em Limeira/SP é nulo, uma vez que a exclusão da empresa
Forusi Metais Sanitários Ltda - EPP do sistema SIMPLES foi efetivada de ofício
pela autoridade administrativa, sem que qualquer diligência fosse realizada no
estabelecimento da Impugnante para, somente então, constatar se a empresa é
merecedora de tal punição.
Assim, o FISCO deve ter por objetivo principal a busca da verdade real, sempre
com a ajuda do contribuinte que deve participar ativamente do processo.
(...)
Ora, Excelências, estranha-se o fato deste processo continuar caminhando, pois o
levantamento feito neste feito encontra-se sobrestado, conforme decisão
prolatada nestes próprios autos, com o fim de evitar assim uma possível
decadência.
Como se vê – e em resumo – tem-se que a Recorrente se insurge contra o Ato
Declaratório que a excluiu do regime simplificado, bem como a necessidade de sobrestamento do
presente feito em face da defesa apresentada contra o referido Ato.
Ocorre que, em sede de manifestação ao resultado da diligência fiscal, a
Contribuinte, por meio do expediente de p. 532, expressamente informa que, muito embora o
Processo no 10865.721964/2014-82 (PAF no qual se discutia, administrativamente, a exclusão da
Contribuinte do regime simplificado) encontra-se encerrado e arquivado, a empresa Forusi Metais
Sanitários LTDA. está discutindo o desenquadramento do simples nacional no âmbito do Poder
Judiciário através da Ação Anulatória no 5001748-40.2022.4.03.6127, a qual está pendente de
julgamento.
Neste sentido, confira-se os excertos abaixo reproduzidos da petição inicial da ação
anulatória ajuizada pela Contribuinte:
II – DO DIREITO
II.1 – DO INCORRETO DESENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS DO
SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 123/2006
A Lei Complementar, 123 de 14 de dezembro de 2006 apresenta os requisitos
básicos que devem ser preenchidos pelas empresas optantes do regime tributário
mais brando, denominado Simples Nacional, optado pelas empresas narradas
como irregulares na autuação fiscal, que contrariamente ao referido pelo
fiscalizador, apenas fizeram os seus planejamentos tributários escolhendo pelo
enquadramento no Simples Nacional, pois este regime tributário lhes era
permitido legalmente, e não porque procederam de forma irregular ou interposta,
isto é, atuando com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.
(...)
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
9
Verifica-se, pois, que as empresas autuadas, ora Autoras desta ação, preenchiam
todos os requisitos legais, rigorosamente indicados no art. 3 da Lei Complementar
123/2006 para que fossem enquadradas no regime de tributação Simplificado, as
quais possuíam sócios, patrimônio e administração distintas, ou seja, eram
empresas que não possuíam dependência e vínculo fraudulento, apenas
compartilhavam suas operações no mesmo grupo econômico, não existindo
vedação à aderência ao Simples Nacional.
(...)
Assim, incorreta a conclusão do nobre auditor fiscal, que presumiu a existência de
confusão patrimonial, financeira, gerencial entre as empresas para embasar sua
autuação.
Assim, a narrativa construída pela Ré é equivocada, sobretudo ao indicar que o
procedimento objetivava a apuração de quota patronal previdenciária das
empresas interpostas, supondo que as Autoras irregularmente dividiram suas
atividades para obter tratamento tributário diferenciado e irregular, o que não é
verdade.
Conforme já dito, as referidas empresas possuíam património próprio, eram
constituídas de forma autônoma e com quadro societário e endereços distintos.
Sendo irregular o entendimento reverberado na autuação, qual seja que as
empresas Autoras foram constituídas única e exclusivamente para burlar a lei.
Não obstante, o preceito legal apresenta de forma clara quais empresas não
podem fazer aderência ao Simples Nacional, conforme disposto no art. 3, §4 da
Lei Complementar, 123/2006, o que não era o caso das empresas em comento,
afastando a motivação da autuação, bem como as alegações de confusão
patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica ou, ainda
qualquer tipificação penal.
Além disso, sabe-se que preceito contido no §6o, artigo 3o, da Lei Complementar,
123/2006, prevê apenas a exclusão das micro e pequenas empresas beneficiárias
do SIMPLES, que deixem de preencher os requisitos autorizadores daquele regime
tributário, porém, não prevê nenhuma penalidade, muito menos excessiva como
se mostrou no caso dos autos.
Como já foi dito, as Autoras agiram sob a égide da lei, não podendo ser
penalizadas de forma que venha colocar em risco as suas atividades. A legislação
brasileira não ampara penalidades temerárias e com efeito confiscatório, haja
vista que, a penalidade tem por finalidade apenas coibir ou inibir uma conduta, de
forma que não coloque em risco, em hipótese alguma, o exercício da atividade ou
profissão, salvo quando a lei dispuser em contrário, sob pena de ofensa à livre
concorrência e a livre iniciativa.
(...)

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
10
II.2. DO DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 55, §1 DA
LC 123/2006, ANTE A NECESSIDADE DE DUPLA VISITA
Não fossem os equívocos interpretativos cometidos pelo Auditor Fiscal ao autuar
os Autores, cumpre destacar o desrespeito aos procedimentos básicos inerentes a
atividade fiscalizatória de empresas optantes do Simples Nacional, sobretudo a
dinâmica da imprescindibilidade da dupla visitação, estabelecida no art. 55, §1 da
LC 123/2006.
(...)
O critério indicado acima consiste na realização de duas visitas ao
estabelecimento fiscalizado: a primeira, para inspecionar o local e instruir o
empresário sobre o que este deve fazer para sanar eventual irregularidade,
fazendo as determinações respectivas: a segunda, para verificar se o empresário
seguiu as instruções e, se for o caso, lavrar o auto de infração para tantas quantas
forem as irregularidades não sanadas. Eventual auto de lavrado sem observância
da dupla visita é nulo de pleno direito.
Ademais, no mesmo sentido sobreveio o Estatuto da Microempresa, instituído
pela Lei 9.842/99, que ratifica o critério da dupla visita dentre outras medidas
facilitadoras das rotinas dos pequenos empregadores. Pelo Estatuto, todas as
micro e pequenas empresas são beneficiadas pelo critério da dupla visita.
É mister ressaltar que o critério da dupla visita não atenta contra quaisquer
direitos. Pelo contrário, obriga a fiscalização a orientar os empresários a torná-los
efetivos, sob pena de, na segunda visita, lavrar o respectivo auto de infração. Se a
fiscalização autuasse na primeira visita, o empresário ver-se-ia praticamente
compelido a se defender na esfera administrativa. Com a orientação prévia, pode
o empresário se convencer que o melhor é cumprir a exigência do que discutir
administrativamente e/ou judicialmente a questão.
Nesse contexto, é sabido que as empresas autuadas de acordo com Lei
Complementar 123/2006 eram enquadradas como EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, optantes do SIMPLES NACIONAL, o que lhes permite o mencionado
tratamento diferenciado de instrução, por força do art. 55, §1 da LC 123/2006.
Não obstante, na espécie as empresas autuadas não receberam a devida
instrução do órgão fiscalizador quanto a necessidade de adequação de suas
condutas, a exemplo da impossibilidade de contratar as demais empresas, que
foram chamadas de “interpostas” para o fornecimento de mão de obra ou
industrialização, portanto, sendo imposta imediatamente e de forma abusiva a
autuação discutida, esta é irregular ante o desrespeito dos procedimentos
estabelecidos pelo art. 55, §1 da LC 123/2006, que prestigia a necessidade de
dupla visitação.
Dessa forma, de rigor a plena desconsideração e anulação do respectivo auto de
infração, isentando os Autores de qualquer penalidade ou eventual multa, por se
tratar de auto insubsistente, devido o desrespeito a dinâmica imposta pelo art.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
11
55, §1 da LC 123/2006 para a fiscalização de empresas optantes do Simples
Nacional, sendo imprescindível a necessidade de dupla visitação, a primeira
instrutória e a segunda impositiva, caso não adequada a conduta irregular,
preceito que não foi observado na espécie.
(grifos originais)
Como se vê, no que tange à alegação de defesa referente à “ilegalidade no
desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional”, tem-se que a lide objeto do presente
processo administrativo corresponde exatamente àquela referente à ação judicial em destaque,
razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para
este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da
mencionada ação judicial destacada pela Recorrente na petição de p. 532.
Do Não Conhecimento da Alegação de “Impossibilidade de Reincidência – Extinção
do Crédito Tributário e do Auto de Infração no 37.248.784-0”
No que tange à alegação de “impossibilidade de reincidência – extinção do crédito
tributário e do auto de infração no 37.248.748-0”, tem-se que a Contribuinte, em síntese,
argumenta que não há em que se falar em reincidência das infrações aqui discutidas com o auto de
infração 37.248.784-0, já que este foi totalmente quitado.
Apenas para contextualizar, destaque-se que, no caso em análise, a Autoridade
Administrativa Fiscal, em relação ao Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no 51.069.773-
9, referente ao descumprimento de obrigação acessória consubstanciada em exibir os livros e
documentos indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
(CFL 38), considerou a reincidência da Contribuinte devido a lavratura em 25/10/2010 do auto de
infração 37.248.784-0, Fundamento Legal 38, quitado em 29/12/2012.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
12
Pois bem!
Analisando-se tal razão de defesa em cotejo com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação por parte da Contribuinte.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
13
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Da alegação de “Existência de Divergência Jurisprudencial no âmbito do CARF”
No que tange à alegação de “existência de divergência jurisprudencial no âmbito do
CARF”, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
14
DO ACÓRDÃO EM OUTRO PROCESSO
O impugnante alega que teve acolhido através do acórdão 2401-003.722 do
processo 10865.722293/2013-96, cancelando outros DEBCADs apresentados
referentes aos mesmos períodos do ADE DRF/LIM no. 18 ora impugnado.
O contribuinte juntou aos autos o acórdão 2401-003.722 da 4a Câmara da 1a
Turma Ordinária de 8/10/2014 (fl 350) do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que, negaram provimento ao recurso de ofício da 7a turma da DRF
Curitiba/PR, cancelando alguns dos Autos de Infração lavrados, sob o fundamento
de que a exclusão da empresa do Simples Federal não implica a exclusão
automática do Simples Nacional, e há necessidade de um ato específico para
exclusão do Simples Nacional e consequentemente do lançamento das
contribuições previdenciárias decorrentes da exclusão do Simples Nacional.
Foi publicado o ADE DRF/LIM 018 de 26 de agosto de 2014, que excluiu do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01/10/2007 (Fl. 74 do processo
10865.721964/2014-82).
O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL por participação dos sócios no
capital de outras empresas, cuja soma das receitas brutas ultrapassou o limite
legal vigente no ano-calendário, nos termos do §4o do art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
A partir da publicação do ADE DRF/LIM 018 de 26 de agosto de 2014, foi possível a
lavratura dos autos de infração em epígrafe.
Os autos de infração deste processo foram lavrados em 30/01/2015, portanto,
após a publicação do ADE/DRF/LIM 018/2014.
Portanto, não há nenhuma ilegalidade na lavratura dos autos de infração.
Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima
declinados.
Do Pedido de Sobrestamento do Presente Processo Administrativo Fiscal
Conforme já exposto linhas acima, por meio da sua peça Recursal a Contribuinte
pugna pelo sobrestamento do presente processo, tendo em vista a apresentação, à época, de
defesa administrativa contra o Ato de Exclusão do SIMPLES.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, impõe-se a formalização da
exigência do crédito tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda
Pública.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.897 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720184/2015-04
15
Ademais, no caso em análise, conforme noticiado na Informação Fiscal de p. 526, o
Processo no 10865.721964/2014-82 encontra-se encerrado e arquivado. A decisão final foi
desfavorável ao interessado, sendo implementada a exclusão do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/10/2007, de acordo com o ADE Ato Declaratório Executivo no 18, de 26/08/2014 da
DRF/Limeira/SP.
Assim, tornou-se definitiva, na esfera administrativa, a exclusão da Contribuinte
daquele regime simplificado, inexistindo nas normas de regência da matéria a previsão de
sobrestamento do presente processo administrativo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se conhecendo das alegações de “ilegalidade no desenquadramento da
Contribuinte do Simples Nacional” e “impossibilidade de reincidência – extinção do crédito
tributário e do Auto de Infração no 37.248.784-0”, em razão de renúncia à instância administrativa
em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo neste particular e de inovação recursal, respectivamente, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 675
DF CARF MF
Original